Tribunal: TJDFT
Processo: 0713617-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA ATRÁS. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. ORÇAMENTOS COM ITENS DESNECESSÁRIOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la, solidariamente com a 2a ré/recorrida, a pagar a quantia de R$ 11.077,39 (onze mil e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 18.04.2023 o veículo de propriedade da autora/recorrida, ora conduzido por seu cônjuge, foi atingido na parte traseira pelo veículo de propriedade da 2a ré/recorrida, que estava sendo conduzido pela recorrente, cujo contexto fático se deu na ocasião em que o veículo da recorrida parou na faixa de travessia de pedestres.
4. Citadas, a recorrente e a 2a ré não compareceram à sessão virtual de conciliação. A recorrente, por sua vez, apresentou contestação, a qual não foi recepcionada pelo Juízo sentenciante, tendo sido ainda decretada a revelia de ambas, nos termos do artigo 20 da Lei no 9.099/95.
5. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)a dinâmica do acidente é incontroversa nos autos e há a presunção relativa (juris tantum) de culpa daquele que abalroou veículo na traseira, decorrente do disposto no art. 29, II, do CTB(...)”.
6. Nas razões recursais, a recorrente alega nulidade da citação. Além disso, sustenta que o veículo da recorrente teria parado abruptamente na faixa de pedestres, o que teria sido a causa do acidente. Outrossim, alega que os orçamentos apresentados pela recorrida não condizem com a extensão dos danos. Requer ainda a exclusão da 2a ré do polo passivo. Por fim, requer a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 6.817,00 referentes aos danos ao seu veículo.
7. Contrarrazões ao ID 55422583.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos dos documentos apresentados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
9. Da nulidade de citação. Alega a recorrente que não tomou conhecimento da demanda contra si proposta e que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa que não reside no mesmo imóvel. Sem razão. Conforme bem analisado pelo juízo de origem, a citação foi encaminhada para o mesmo endereço informado pela recorrente ao juizado especial de trânsito. Além disso, por se tratar o logradouro de condomínio edilício, o artigo 248, §4o, do CPC, prevê que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência". Preliminar rejeitada.
10. Da ilegitimidade passiva da 2a ré. Alega a recorrente que o veículo é de sua propriedade e que não teria efetuado a transferência de propriedade. Sem razão. Caberia à 2a ré alegar eventual ilegitimidade passiva, em contestação, nos termos do artigo 338 do CPC. Preliminar rejeitada.
11. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 prevê que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. No caso, a despeito do não comparecimento à sessão conciliatória, a recorrente apresentou defesa escrita, tendo, desse modo, se contraposto às alegações da recorrida, de modo que não vislumbro os efeitos da revelia na hipótese.
12. Quanto à culpa pelo acidente, razão não assiste à recorrente. Isso porque o conjunto probatório evidencia que ela não adotou as cautelas necessárias ao trafegar logo atrás do veículo da recorrida. Nesse contexto, o artigo 29, inciso II, do CTB, tal como mencionado na sentença, prevê expressamente que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. Logo, não se sustenta a tese defensiva da recorrente, razão pela qual, nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
13. Acerca dos orçamentos para os reparos dos danos ao veículo da recorrida, entendo que razão, em parte, lhe assiste. O documento que lastreia a condenação imposta à recorrente descreve itens que, com base nas fotos trazidas aos autos, e nas regras de experiência, não são de substituição necessária, quais sejam, “emblema veículo” – R$ 910,00; “Sensor de estacionamento” – R$ 1.364,00, pois restou evidenciado que se encontram íntegros. Os demais, itens, por sua vez, são compatíveis com a extensão do dano. Quanto aos orçamentos apresentados pela recorrente, não há lastro probatório mínimo de que o veículo foi submetido à inspeção técnica das oficinas ali informadas, razão pela qual não verifico verossimilhança em tais documentos.
14. Quanto ao pedido contraposto, razão também não assiste à recorrente, na medida em que a responsabilidade do condutor do veículo da recorrida não restou minimamente comprovada, de modo que arcará a recorrente com os danos de seu veículo, pois foram por si causados.
15. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 8.803,39 (oito mil, oitocentos e três reais e trinta e nove centavos). Mantidas a demais disposições.
16. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.